Tribunal: TJDFT
Processo: 0743024-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GARE. INCORPORAÇÃO. PERCEPÇÃO. LEI QUE SUPRIMIU A GRATIFICAÇÃO. EFICÁCIA PROSPECTIVA. DIREITO ADQUIRIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão em que foi julgada improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença coletiva em que foi alegada a ilegitimidade ativa da exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Inserção da parte no alcance subjetivo da sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo no 0704440-06.2022.8.07.0018.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou determinado no Mandado de Segurança Coletivo no 0704440-06.2022.8.07.0018 o restabelecimento da “Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos – GARE” aos servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2008.
4. A GARE foi criada pela Lei Distrital no 334/92, com redação dada pela Lei Distrital no 1.778/97, posteriormente modificada pela Lei Distrital no 2.478/99, prevendo a concessão da gratificação aos servidores das Carreiras de Administração Pública, Atividades Culturais e Músicos da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, tendo a Lei Distrital no 2.839/01, em seu artigo 4o, III, extinguido o benefício para os servidores da Carreira de Músico da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro.
5. A incorporação da GARE foi possibilitada pela Lei Distrital no 3.824/06, que dispôs em seu artigo 6o que a gratificação seria incorporada para fins de aposentadoria ou proventos de pensão à razão de 1/10 (um décimo) a cada doze meses de percepção.
6. A lei que cria, extingue ou modifica benefício para o servidor público tem, em regra, efeitos prospectivos, pois, caso contrário, os servidores seriam obrigados a devolver os valores recebidos ao longo de anos por conta de lei posterior, o que não se admite no nosso ordenamento jurídico, em que se deve especial atenção ao direito adquirido, bem como à irredutibilidade dos salários do servidor público, nos termos dos artigos 5o, XXXVI e 37, XV da Constituição Federal.
7. Os servidores que perceberam a GARE em data anterior à vigência da Lei Complementar Distrital no 769/2008 têm direito à sua incorporação nos proventos de aposentadoria ou pensão, independentemente de ter sido a gratificação posteriormente suprimida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de Julgamento: " O servidor que ocupava o cargo de ‘Músico da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro’ e que, até o advento da Lei Distrital no 2.839/01, percebia a ‘Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos – GARE’ tem, conforme disposto no artigo 6o da Lei Distrital no 3.824/06, direito à sua incorporação para fins de aposentadoria ou proventos de pensão, sendo parte legítima, portanto, para requerer o cumprimento individual da sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo no 0704440-06.2022.8.07.0018".
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, XXXVI e 37, XV; Lei Distrital no 334/92, art. 2o; Lei Distrital no 2.839/01, em seus arts. 3o, caput e 4o; Lei Distrital no 3.824/06, art. 6o; Lei Complementar Distrital no 769/2008.